Tribunal: TJSP
Processo: 2062781-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DA DEMORA NA APRECIAÇÃO DOS PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL, INDULTO E COMUTAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. O habeas corpus não é via adequada para alterar procedimento amparado por lei específica ou apressar o processamento de feitos e decisões de competência da instância inferior. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM

Ementa:
HABEAS CORPUS – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DA DEMORA NA APRECIAÇÃO DOS PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL, INDULTO E COMUTAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. O habeas corpus não é via adequada para alterar procedimento amparado por lei específica ou apressar o processamento de feitos e decisões de competência da instância inferior. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" NÃO FORMULADO ELETRONICAMENTE AO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PEDIDO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – Necessária a análise do pedido de prisão domiciliar pelo Juízo das Execuções, sob pena de supressão de instância. Ordem não conhecida.